Tribunal: TJPA
Processo: 0808693-70.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808693-70.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: RAFAEL ARAUJO LOPES, ROSILENE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO À SAÚDE. A
ÇÃO CÍVIL PÚBLICA.
DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DA JUSTIÇA FEDERAL - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO IAC 14 DO STJ E TEMA 1234 DO STF - PROSSEGUIMENTO DOS AUTOS NA JUSTIÇA ESTADUAL
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Conforme, a recente superveniência
do Tema 1234 do STF, não se reconhece a remessa dos autos para a Justiça Federal.

2- “1
"
os termos da tutela provisória incidental relativa ao Tema 1234 da Repercussão Geral deve ser observada, no presente caso, a seguinte diretriz: (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão
, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
"
(TRF-4 - AI: 50017258120234040000, Relator: SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, Data de Julgamento: 16/05/2023, NONA TURMA)

3- Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ

em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual neguei provimento ao recurso interposto nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Inconformado com a decisão o agravante, alega em síntese que a referida decisão ora recorrida, carece de reforma uma vez que, a fundamentação usada na decisão, teve como base
o entendimento do Supremo Tribunal Federal aplicando a tese fixada no tema 793 dos recursos extraordinários repetitivos, destaca ainda que no recurso extraordinário 1.366.243-SC, concedeu liminar incidental, da lavra do iminente Ministro Gilmar Mendes, que supera a decisão no IAC 14 do STJ.

Ressalta ainda que a paciente vinha recebendo a medicação pelo SUS, de maneira que a falha somente ocorreu por atraso causado pelo Ministério da Saúde, o que indica que o Ente Federativo, que deu causa ao serviço médico, não está respondendo na medida de sua omissão.

Menciona que é preciso rever sobre a fundamentação da decisão, de que a mudança de competência poderia trazer qualquer prejuízo a agravada,
na medida em que mesmo que haja eventual deslocamento de competência a liminar permanece em vigor até pronunciamento do juízo competente, conforme prevê o art.64, §4º, do CPC.

Ante o exposto, requer o conhecimento e provido do presente recurso, reformando a decisão monocrática para determinar o deslocamento de competência para a Justiça Federal.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme Id.
15751901.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Justifico.

De início, verifico novamente que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

Impende ressaltar,
em razão de recentes decisões proferidas tanto pelo Superior Tribunal de Justiça quanto pelo Supremo Tribunal Federal, bem como o fundamento do juízo de 1º Grau.

Destacado na decisão recorrida, que o
Incidente de Assunção de Competência – IAC nº 187.276/RS (Tema 14), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, à unanimidade, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos da seguinte questão de direito:
"Tratando-se de medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na ANVISA, analisar se compete ao autor a faculdade de eleger contra quem pretende demandar, em face da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, e, em consequência, examinar se é indevida a inclusão da União no polo passivo da demanda, seja por ato de ofício, seja por intimação da parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal."

É válido destacar novamente sobre o
voto do Ministro Relator Gurgel de Faria, restaram consignadas as seguintes medidas: “
c)
manutenção do curso das ações que versam sobre a dispensação de tratamento/medicamento não incluído nas políticas públicas, visto que a suspensão dos feitos poderia causar dano de difícil reparação àqueles que necessitam da tutela do direito à saúde; d) havendo conflito de competência, fica, nos termos do art. 955 do CPC/2015, designado o Juízo estadual para decidir, em caráter provisório, as medidas urgentes referentes aos processos em comento
;” .

A propósito, ressalto ainda que
o entendimento que vinha se apresentando na jurisprudência pátria no mesmo sentido da decisão agravada pela incompetência da Justiça Estadual e remessa dos autos para Justiça Federal em situações como a dos autos, com amparo na tese fixada no julgamento do Tema 793/STF, como consignou a magistrada, em recente decisão do Min. Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC (Tema 1.234), em sede de tutela provisória incidental, tal posicionamento foi alterado, sobretudo na fase de tutela como na hipótese em análise, como se verifica de sua ementa:

“EMENTA: TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA.

1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde.

2. Reflexões conduzidas desde a STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite.

3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde.

4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar.

5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros:

5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual;

5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;

5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);

5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.”

Neste mesmo sentido destaquei na decisão que
a medida visa salvaguardar o direito garantido pelo art. 196, da Constituição Federal e a demora pode resultar na inutilidade do provimento judicial, motivo por que é imperiosa a adoção de providências coercitivas para a efetivação do tratamento.

Indo além,
há respaldo constitucional a compelir os entes públicos a fornecerem os meios indispensáveis ao tratamento de saúde dos cidadãos - mormente em casos como o presente, em que a gravidade da doença e a necessidade de tratamento estão, a princípio, comprovadas pela agravada, sendo que a negativa implica em ofensa ao direito social à saúde, garantido constitucionalmente com risco real de morte por agravamento da doença pulmonar.

Destaco, inclusive a recente superveniência do Tema 1234 do STF, não se reconhece a remessa dos autos para a Justiça Federal conforme esse entendimento vejamos:

"O Tribunal, por unanimidade, referendou a decisão proferida em 17.4.2023, no sentido de conceder parcialmente o pedido formulado em tutela provisória incidental neste recurso extraordinário, “para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros:

(i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir;

(ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;

(iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em:RE 960429ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário". Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual Extraordinária de 18.4.2023 (00h00) a 18.4.2023 (23h59)."

Com efeito, denota-se que os processos envolvendo medicamentos não incorporados na rede pública deverão ser processados e julgados na sua origem, não sendo mais possível a determinação de inclusão da União e muito menos a declinação da competência em favor da Justiça Federal até o julgamento final do Tema 1234. Vale citar ainda um recente julgada da referida corte:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. TEMAS 793 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Agravo interno interposto em reclamação ajuizada sob a alegação de má aplicação do Tema 793 da repercussão geral em processo relativo a fornecimento de medicamento. 2. Em razão da existência de decisões conflitantes em relação à aplicação do Tema 793-RG, notadamente quanto à imprescindibilidade da presença da União em se tratando de medicamento não incorporado ao SUS, o Plenário reconheceu a repercussão geral da matéria ao analisar o RE 1.366.243 (Rel. Min. Presidente), Tema 1.234. 3. Há identidade entre a controvérsia discutida na origem e a matéria objeto do Tema 1.234-RG. O Relator do referido recurso, Min. Gilmar Mendes, deferiu tutela provisória incidental, na qual estabeleceu parâmetros para as demandas por medicamentos/tratamentos padronizados e não padronizados no SUS. A decisão foi referendada pelo Plenário desta Corte em sessão virtual extraordinária do dia 18.04.2023 .4. Embora a decisão reclamada seja anterior, as diretrizes estabelecidas na decisão referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal acabaram por abarcar todas as demandas por medicamentos pendentes no Poder Judiciário, de modo que se aplica à situação em exame. O caso concreto versa sobre fornecimento de medicamento/tratamento de saúde e, apesar de já ter sido interposto recurso extraordinário, o apelo não se volta contra decisão de mérito confirmada em segundo grau. Nesse cenário, até que sobrevenha o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, o órgão reclamado deve observar os itens i, ii e iii da tutela provisória incidental referendada por esta Corte, de modo que a demanda prossiga em conformidade com os parâmetros ali estabelecidos. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STF - Rcl: 58917 SP, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 03/07/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-07-2023 PUBLIC 19-07-2023)

Neste sentido trago à baila jurisprudência pátria as quais destaco:

EMENTA - AGRAVO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INCLUSÃO DA UNIÃO E DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DA JUSTIÇA FEDERAL NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO IAC 14 DO STJ E TEMA 1234 DO STF - PROSSEGUIMENTO DOS AUTOS NA JUSTIÇA ESTADUAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O Supremo Tribunal Federal, na afetação do Tema 1.234, decidiu no
RE 1366243/SC
que "nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo. (Agravo de Instrumento n.º
1406469-67.2023.8.12.0000
, 1a Câmara Cível, Relator (a) Des (a) João Maria Lós, Data de Julgamento em 04/07/2023)

Em igual direção a jurisprudência desta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO O TEMA 793. SUPERVENIÊNCIA TEMA 1234 STF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DO ENTE ESTADUAL DE FORNECER O MEDICAMENTO IMUNOGLOBULINA HUMANA 5g. TEMA 793 DO STF. ARTS. 6º, 196 DA CF. MULTA DIÁRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802045-70.2021.8.14.0024 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/10/2023)

....................................................................................................

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESTADO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. REQUERENTE PORTADORA DE FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DO FÁRMACO NINTENDANIB 150MG. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. IAC 14 DO STJ. TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NO RE 1.366.243/SC (TEMA 1.234/RG). PRESCRIÇÃO MÉDICA. MEDICAMENTO QUE POSSUI REGISTRO NA ANVISA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. TEMA 106 DO STJ. POSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE VERBAS. MEDIDA EFICAZ PARA GARANTIR O FORNECIMENTO. TEMA 84 DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra tutela de urgência deferida pelo Juízo da Vara Única de Brasil Novo, determinando que o ente federativo forneça o medicamento OFEV (Nintendanib) 150mg a paciente diagnosticada com Fibrose Pulmonar Idiopática (CID J 84.9).

2. A inclusão da União no polo passivo e a declinação de competência para a Justiça Federal estão vedadas até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sendo inviável, portanto, o acolhimento da pretensão do agravante nesse sentido.

3. As alegações de incompetência da Justiça Estadual e de necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal não podem ser acolhidas, pois encontram obstáculo na tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do IAC nº. 14. Além disso, a inclusão da União no polo passivo e a declinação de competência para a Justiça Federal estão vedadas até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, nos termos da Tutela Provisória Incidental referendada pelo Plenário do STF, sendo inviável, portanto, o acolhimento da pretensão do agravante nesse sentido.

(....)

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0807244-77.2023.8.14.0000, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 16/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Observa-se que o recorrente não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/02/2024